Tribunal: TJDFT
Processo: 0731996-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731996-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO ROCHA MOREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado, liminarmente, que o Distrito Federal forneça cirurgia de "CE - PAROTIDECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA", nos termos da prescrição médica, no prazo máximo 30 (trinta) dias na rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do DF. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. Requer gratuidade de justiça. Contrarrazões sob o ID 38801192. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que o agravante é representado pela Defensoria Pública. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “(...) JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça à parte autora CIRURGIA DE PAROTIDECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.” O recorrente pretende a imediata disponibilização da cirurgia. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata de cirurgia sem que o paciente apresente sério risco. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a cirurgia, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. O recorrente tem 61 anos de idade e apresenta diagnóstico de neoplasia maligna da glândula parótida. De acordo com o relatório médico, no item relativo à urgência, consta “tumor com necessidade de operar” (ID 38801168). A solicitação do recorrente foi inserida no SISREG III em 21/02/2022, com classificação de risco verde – não urgente (ID38801170 - Pág. 1). O Ministério Público apresentou parecer desfavorável ao pleito do autor (ID 38801175). Tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, o recurso inominado será apreciado pelo colegiado, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização do exame pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela recorrente está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a r. sentença recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar a apreciação pelo colegiado, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica juntados ao processo, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico do recorrente. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora